Tribunal: STF
Processo: HC 64274
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSAO DO IMPETRANTE E
PACIENTE FORA OBTIDA, MEDIANTE SEVICIAS E COAÇÃO MORAL DE OUTROS
PRESOS E DE UM GUARDA DE PRESIDIO. ASSERTIVAS DESACOMPANHADAS DE
PROVAS, QUE, ADEMAIS, NEM PODERIAM SER EXAMINADAS EM 'HABEAS
CORPUS'. FALTA DE DEFESA (SÚMULA 523) INDEMONSTRADA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.